Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-26.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013544-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ALICE CALDEIRA DA SILVA - CPF: 930.805.221-68 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO D
A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁRICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou liminarmente a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, oriundos do contrato objeto da lide, tendo em vista a existência de fortes indícios de contratação fraudulenta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1002855-72.2021.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por ALICE CALDEIRA DA SILVA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu BMG que “
se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da Agravada relativo ao cartão de crédito consignado de nº 5259.2220.6270.3118
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, para cada desconto indevido (cf. Id. nº 59991498 – dos autos na origem).

O agravante afirma que os descontos questionados nos autos são lícitos e devidos porque decorrentes de expressa contratação do serviço de cartão de crédito consignado no ano de 2016, conforme se vê do instrumento contratual devidamente subscrito pelos contratantes, que comprova que, apesar da narrativa criada na petição inicial, “
infringindo a sensatez e a boa-fé objetiva
(...),
uma verdadeira aventura jurídica
”,

a autora/agravada expressamente tomou ciência e aceitou as disposições contratuais relativas ao negócio jurídico, tanto é que vem utilizando o serviço desde então, mas sem jamais quitar integralmente as faturas mensais, ficando o pagamento sempre restrito aos descontos do valor mínimo da fatura feito direto em folha de pagamento; em complemento, argumenta que há risco de irreversibilidade da medida, decorrente do fato de que, com a liberação da margem consignável, a agravada poderá usá-la para contratar com outras instituições financeiras, o que desautoriza a concessão da liberação em caráter liminar.

Impugna o valor da multa cominatória, afirmando que foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso, acrescentando que “
não tem sentido nenhum o fato de que o não cumprimento de uma ordem incidental no feito possa ser mais importante que o cerne do próprio feito
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, e, já de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 95923541 - pág. 12).

A decisão de Id. nº 96259465 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 97968472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVAIR FIABANE - OAB/MT Nº 19939.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco BMG no benefício previdenciário da autora/agravada a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. nº 49956390 – dos autos na origem).

O Banco BMG instruiu os autos com o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o nº 48862079, datado de 09.05.2016, e que contém a assinatura da autora/agravada, além de vir acompanhado com a cópia dos documentos pessoais desta, inclusive com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial (cf. Id. nº 95923544 - pág. 8/10), formando, assim, conjunto probatório idôneo a demonstrar, em caráter sumário, a regularidade da contratação do serviço e, por conseguinte, da cobrança dos débitos daí originados, incluindo os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/agravada, pois, no momento da celebração do pacto, ela possuía margem disponível e expressamente autorizou que o réu/agravante a utilizasse para consignação direta do débito em folha de pagamento.

Portanto, em um juízo de cognição perfunctória, não se pode dizer que subsistem os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela nos moldes requeridos pela autora/agravada (CPC, art. 300), eis que a documentação arrostada aos autos demonstra a regular contratação do serviço que originou os débitos questionados na lide, e, a menos que futura prova (
v.g.
como exame grafotécnico) demonstre a ocorrência de fraude ou, então, em exame mais aprofundado, seja detectada alguma ilegalidade ou abusividade na contratação, é justa a manutenção das cobranças e descontos que vem sendo efetuados pelo réu/agravado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, assim, indeferir o pedido liminar formulado pela autora, ora agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(1002855-72.2021.8.11.0015), ajuizada por
ALICE CALDEIRA DA SILVA
, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu
BMG
que “
se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da Agravada relativo ao cartão de crédito consignado de nº 5259.2220.6270.3118
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais), para cada desconto indevido (cf. Id. nº 59991498 – dos autos na origem).

A agravada ajuizou a ação declaratória sob o argumento de que o contrato objeto da lide é fraudulento, que ela nunca manteve relação jurídica com o agravado, e, por isso, pugnou pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. Argumentou que é idosa, analfabeta e deficiente visual.

O Juízo de piso concedeu a liminar por estarem presentes os requisitos legais.

O agravante pretende a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi concedido, e contra essa decisão foi interposto agravo interno, que foi provido pelo colegiado.

O e. relator, ao apreciar o recurso, entendeu estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, bem como para modificar a decisão agravada.

Pois bem, dos documentos existentes nos autos, é possível constatar fortes indícios de fraude no contrato em questão, bastando, para tanto, fazer um comparativo das assinaturas constantes da procuração, da declaração de pobreza, dos documentos pessoais da agravada (Id, 97638963-Pág. 1-4), da Procuração lavrada no livro n. 0519, fls. 133, do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop, e ainda do contrato (Id. 95923544).

Extrai-se dos referidos documentos que há divergência gritante entre as assinaturas do contrato e procuração, além de terem sido utilizados outros documentos para a realização do negócio, que, ao que parece, não pertencem à agravada.

Além disso, a agravada informou nos autos que ajuizou outras ações, da mesma natureza, contra outras Instituições Financeiras e obteve êxito, isto é, foi reconhecia a fraude. Dentre elas a Reclamação n. 1011159-02.2017.8.11.0015 perante o Juizado Especial Cível de Sinop (Id. 97638964-Pág. 1-5).

Dessa forma, há fortes indícios de contratação fraudulenta com utilização de documentos falsos, por isso a decisão agravada deve ser mantida, para impedir os descontos no benefício previdenciário da Agravada relativo ao cartão de crédito consignado de nº 5259.2220.6270.3118.

Ante o exposto, peço vênia ao relator para divergir de seu voto e DESPROVER O RECURSO do
BANCO BMG S.A.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente da Exma. Sra. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021